Tribunal: TJES
Processo: 0000078-21.2017.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-21.2017.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
APELADO: NILTON CESAR BECCALLI e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS (SICOOB COOPERMAIS)
(ID nº 4273522, p. 205-229) com vistas ao reexame da r. sentença (ID nº 4273522, p. 189-199) que, em sede de “Embargos à Execução” opostos por
NILTON CESAR BECCALLI E GERALDO BECCALLI
, julgou procedente os embargos à execução, ao reconhecer a falta de liquidez do documento juntado à inicial dos autos da Execução de Título Extrajudicial, declarando nula a execução tombada sob o nº 0000753-18.2016.8.08.0027. Outrossim, condenou o embargado nas penas estabelecidas no §3º, do art. 28, da Lei nº 10.931/04, além de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante à fl. 125 dos autos físicos (ID nº 4273522, p. 245).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS (SICOOB COOPERMAIS)
(ID nº 4273522, p. 205-229) com vista ao reexame da r. sentença (ID nº 4273522, p. 189-199) que, em sede de “Embargos à Execução” opostos por
NILTON CESAR BECCALLI E GERALDO BECCALLI
, julgou procedentes os embargos à execução, ao reconhecer a falta de liquidez do documento juntado à inicial dos autos da Execução de Título Extrajudicial, declarando nula a execução tombada sob o nº 0000753-18.2016.8.08.0027. Outrossim, condenou o embargado nas penas estabelecidas no §3º, do art. 28, da Lei nº 10.931/04, além de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Primeiramente, ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o apelo interposto, pelas razões que passo a expor.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução provenientes de ação de execução de título extrajudicial (em apenso), na qual a cooperativa apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS (SICOOB COOPERMAIS)
pretende o recebimento de valores a que faz
jus
em decorrência de Cédula de Crédito Bancário nº 108087-4, firmada em 01/04/2015, no valor de R$ 181.188,52 (cento e oitenta e um mil e cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos). Sustenta que tal cédula deveria ter sido paga em 05 (cinco) parcelas iguais, anuais e sucessivas, com vencimentos a partir de 28/03/2016. Em decorrência do inadimplemento, afirma que o valor atualizado do débito perfaz a quantia total de R$ 271.977,52 (duzentos e setenta e um e novecentos e setenta e sete mil reais e cinquenta e dois centavos).

Em sede de Embargos, os recorridos basicamente alegaram a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título que constitui a execução, uma vez que apesar de constar no documento apresentado à fl. 17 o valor executado (de R$ 271.977,52 - duzentos e setenta e um e novecentos e setenta e sete mil reais e cinquenta e dois centavos) em extrato como “Saldo p/ Quitação”, o referido documento não contemplaria as exigências legais. Diante disso, pugnou pela aplicação da pena prevista no inciso I do §2º do artigo 28 da Lei 10.931/04.

Já na fase de impugnação aos Embargos à Execução, o apelante trouxe o argumento de que o relatório juntado à fl. 17 é apto a demonstrar que os Executados, ora apelados, não promoveram o pagamento de quaisquer das parcelas. Outrossim,
defendeu o preenchimento dos requisitos legais do título executivo extrajudicial.

Seguido o “iter” procedimental sobreveio sentença, nos moldes delineados anteriormente, julgando procedentes os embargos à execução, ao reconhecer a falta de liquidez do documento junto à inicial dos autos da Execução de Título Extrajudicial, declarando nula a execução tombada sob o nº 0000753-18.2016.8.08.0027.

Vale reproduzir,
ipsis litteris
, o seguinte trecho do comando sentencial objurgado, relevante para compreensão da controvérsia vertente:

A única questão controversa nos autos, reside em saber se o título que instrui a execução reúne os requisitos exigidos pela lei.

Assim, quanto à
certeza
do título executivo não tenho dúvidas ao afirmar que ela se faz presente, já que a
Cédula de Crédito Bancário
de fls.12/16 dos autos
não deixa dúvidas sobre quais as obrigações
por ela materializadas e nem
quem são os Sujeitos
das mesmas, descrevendo, também, diversos detalhes do negócio jurídico firmado entre as partes e, assim,
quais as relações que vinculam os sujeitos ao objeto
.

Também parece não haver dúvidas sobre a
exigibilidade
do referido título de crédito, já que no item "
IV-CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA
" em seu número "
02-Data do Vencimento
" consta expressamente a expressão "
À Vista
".

Sendo assim,
e partindo da premissa que exigibilidade é a perfeita percepção de que o cumprimento da obrigação já pode ser exigido pelo credor, pois ela já está vencida e o seu cumprimento não está submetida à qualquer condição ou termo
, a afirmação da cédula de que seu vencimento seria "À Vista" evidencia sua exigibilidade.

Finalmente resta a análise do requisito da
liquidez
.

De forma simples,
num caso como o dos autos
, a liquidez do título executivo poderia ser conceituada como "
a precisa e exata indicação da quantidade de bens devida pelo devedor ao credor
".

Sendo assim, o título que instrui a execução deixa claro que o vencimento seria imediato
(à Vista)
mas que o valor da dívida poderia ser pago em
05 parcelas anuais
(Cláusula Terceira)
que se venceriam nos dias:
"
28/03/2016; 27/03/2017; 26/03/2018; 25/03/2019 e 23/03/2020
"
.

Neste ponto, parece importante transcrever as
cláusulas primeira e segunda
da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução as quais estabelecem:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO: O objeto da presente Cédula de Crédito Bancário é a concessão de empréstimo fixo ao(s) EMITENTE(S) por parte da COOPERATIVA, no valor de R$181.188,52(cento e oitenta e um mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), em virtude da finalidade descrita no item IV do preâmbulo, importância esta que será liberada no ato da assinatura da presente cédula, através de crédito na conta-corrente de depósito nº20.426-9, de titularidade do(s) EMITETNE(S), mantida junto à COOPERATIVA, com o que o(s) EMITENTE(S) dá(ão) plena e rasa quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGENCIA: A obrigação prevista nesta Cédula de Crédito Bancário vigorará até a liquidação final da dívida, independentemente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, exigível em seu vencimento, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa e demais encargos previstos nesta Cédula de Crédito Bancário."

Portanto, o documento deixa claro que o valor total da dívida é de
R$181.188,52
(cento e oitenta e um mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
sendo que esse valor poderia ser pago em até
05 parcelas anuais
.

Além disso, o valor devido deveria ser acrescido de alguns encargos e juros, conforme expressamente estabelece a Cláusula Sexta que tem a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEXTA - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o saldo médio devedor apresentado ao final de cada mês, calculado de acordo com a metodologia indicada no item IV do preâmbulo, incidirão na mesma periodicidade, devidamente debitados na conta gráfica aqui vinculada, encargos denominados básicos, de acordo com a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), apurada e divulgada pela Central de Liquidação e de Custódia de Títulos-CETIP, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais serão acrescidos os encargos denominados adicionais - juros, à taxa efetiva de 12,6825% ao ano, correspondente a taxa mensal de (1,0000% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida, quando, a juízo da COOPERATIVA, tornam-se exigíveis. Na hipótese de liquidação ou amortização da operação fora do dia de referência, incidirá atualização "pro rata" dia útil, com utilização da remuneração acumulada dos CDI desde a última atualização, a qual serão somados, proporcionalmente, os encargos denominados adicionais."

Então, junto à inicial da execução, o exequente fez juntar o documento de fls.17 denominado "
Relatório de Extrato de Cliente - Posição em 13/09/2016
" o qual traz expresso todos os encargos que,
segundo o credor
, deveriam incidir sobre a dívida.

A simples análise de tal documento evidencia a existência de cobranças irregulares, já que demonstra taxas superiores àquelas inseridas no Título de Crédito
(Ex. taxa mora: 3,0000% am, enquanto a Cláusula Oitava da Cédula de Crédito estabelece "juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração").

Na inicial, ajuizada no dia
20.09.2016
, o credor cobra uma dívida de
R$271.977,52

(duzentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
informando ser este o valor atualizado do débito.

Ocorre, que a soma dos valores indicados no referido Relatório atinge o total de
R$169.551,83

(Parcela 01= R$ 86.907,56 + Correção= R$24.437,57 + Jurus= R$26.232,29 + Inadimplência= R$14.687,79 + Multa =R$1.738,15 e + CM. Atraso= R$5.548,47)
o que é muito inferior ao valor cobrado.

Note-se que nos cálculos apresentados pelo credor, aparece um valor de "
R$5.548,47"

a título de
"CM. Atraso"

mas confesso que não consegui descobrir do que se trata.

Portanto, busca o apelante reverter/modificar os efeitos da sentença
a quo
, em desfavor do acolhimento da pretensão embargatória.

Para esse propósito, funda-se o recurso, basicamente, no argumento de que:
(i)
a Cédula de Crédito Bancário possui liquidez e estaria apta a sustentar a demanda executória;
(ii)
as parcelas não poderiam ter sido fixadas na Cédula por serem os encargos do contrato variáveis, em decorrência da aplicação do CDI;
(iii)
os Embargantes não teriam honrado sequer o valor da primeira parcela, mesmo após o transcurso de 01 (um) ano de carência;
(iv)
o valor do débito foi apurado de acordo com os juros remuneratórios de 1% (um por cento), juros moratórios, correção pela CDI e multa de 2% (dois por cento), conforme relatório que acompanha a Cédula de Crédito Bancário;
(v)
mesmo que tenha havido a cobrança dos juros de mora em percentual acima do contratado, não teria ocorrido qualquer cobrança indevida durante o período de normalidade do contrato, sendo incabível a extinção da execução com base em eventual cobrança de juros moratórios em desacordo;
(vi
)
é possível a cobrança de apuração, sendo permitido ainda eventual abatimento no débito.

Diante de todos os fundamentos veiculados, e de todas as particularidades vislumbradas, entendo que
a pretensão recursal não merece prosperar
, consoante as circunstâncias a seguir aduzidas.

Cinge-se a controvérsia unicamente no preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a constituição do título.

Conforme destacado na decisão do Magistrado
a quo,
não pairam dúvidas quanto à certeza do título executivo e da sua exigibilidade. Todavia, o Juiz Singular ressaltou que “A simples análise de tal documento evidencia a existência de cobranças irregulares, já que demonstra taxas superiores àquelas inseridas no Título de Crédito”. Nessa senda, esclareceu que “por mais que tenha tentado alcançar o valor descrito na inicial, não consegui entender como conseguiu o credor atingir o referido valor”, concluindo pela ausência de cálculos claros aptos a demonstrar a evolução do débito e, portanto, o valor correto da dívida, além da impossibilidade de auferir com precisão o valor cobrado a maior.

Pois bem.

É sabido que as cédulas de crédito bancário constituem títulos executivos extrajudiciais, desde que acompanhadas de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo devedor.

O diploma legal traz de maneira taxativa a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, na decisão do REsp nº 1.291.575/PR, julgado em 14.08.2013, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, pacificou a questão referente à exequibilidade da cédula de crédito bancário:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E IIDO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/09/2013).

A cédula de crédito bancário, para ser executada, deve vir acompanhada de planilha de cálculo demonstrativa do débito, tendo em vista que se trata de parte integrante do título, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/04 "ipsis litteris":

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Com efeito, além da cédula de crédito bancário, deve o credor apresentar planilha de débito demonstrativa de evolução do saldo devedor consolidado, com os respectivos encargos moratórios, de forma clara e detalhada. Tal exigência não se resume somente àquelas cédulas firmadas em razão da abertura de conta corrente.

Isso porque, ainda que o instrumento preveja a cobrança de parcelas fixas, a partir do momento em que o devedor está em mora, passam a incidir os encargos dela decorrentes, o que demanda o recálculo do valor do débito.

In casu
, verifica-se que a ação de execução foi instruída tão somente com a cédula de crédito bancário e os extratos das contas correntes da apelante,
sem qualquer planilha demonstrativa da evolução do débito, com a clara incidência dos encargos moratórios.

No caso, sendo a obrigação pecuniária, isso se opera pela indicação do valor devido:

Por fim, toda espécie de obrigação que se pretenda exigir judicialmente deve ser líquida. (...) De fato, não se pode exigir de alguém a prestação de alguma coisa que não se sabe exatamente o que é. Portanto, a liquidez diz respeito à exata definição daquilo que é devido e de sua quantidade. (Marinoni, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. Volume 3: execução, p. 123)

A liquidez, a par da tipicidade e da certeza, também figura como requisito do título executivo extrajudicial. A liquidez ocorre quando o título permite, independentemente de qualquer outra prova, a exata definição do quantum debeatur. Assim,
deve o título conter todos os elementos necessários para que se possa determinar a quantia a ser paga ou a quantidade da coisa a ser entregue ao titular do direito.
Tal determinação pode ser direta ou pode depender de meros cálculos aritméticos. (Elpídio Donizetti Nunes, Curso Didático de Direito Processual Civil, Ed. Atlas, 19ª ed.)

Desse modo, ainda que a lei confira força executiva à cédula de crédito bancário, o demonstrativo de débito acostado aos autos da execução em apenso não atende aos requisitos legais, uma vez que nele não estão demonstrados os valores das parcelas vencidas e vincendas, juros e demais encargos, sendo necessário o extrato da conta bancária, neste caso, pois os cálculos do valor executado não se encontram claramente discriminados no referido documento.

Nada obstante, como também já pontuado pelo Magistrado
a quo,
além de não ter colacionado planilha demonstrativa da evolução do débito, não logrou êxito nas diversas tentativas de alcançar o valor descrito na inicial.

Por fim, é importante salientar que nada obsta o ajuizamento de nova ação de execução por parte do credor, instruindo-a desta feita com os documentos necessários a conferir a liquidez à cédula de crédito bancário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS (SICOOB COOPERMAIS)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, quanto aos honorários recursais de sucumbência devidos ao patrono da parte apelada, majoro a verba em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ CARACTERIZADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
A cédula de crédito bancário, para ser executada, deve vir acompanhada de planilha de cálculo demonstrativa do débito, tendo em vista que se trata de parte integrante do título, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/04, sendo taxativa a relação de exigências que o credor deverá cumprir.

2)
In casu
, verifica-se que a ação de execução foi instruída tão somente com a cédula de crédito bancário e os extratos das contas correntes da apelante, sem qualquer planilha demonstrativa da evolução do débito, com a clara incidência dos encargos moratórios.

3)
Ainda que a lei confira força executiva à cédula de crédito bancário, o demonstrativo de débito acostado aos autos da execução em apenso, não atende aos requisitos legais, uma vez que nele não estão demonstrados os valores das parcelas vencidas e vincendas, juros e demais encargos, sendo necessário o extrato da conta bancária, neste caso, pois os cálculos do valor executado não se encontram claramente discriminados no referido documento.

4)
Nada obsta o ajuizamento de nova ação de execução por parte do credor, instruindo-a desta feita com os documentos necessários a conferir a liquidez à cédula de crédito bancário.

5)
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento), nos termos art. 85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade,
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.